Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não recolhimento das custas complementares necessárias à realização de diligências para a localização do bem objeto da lide e para citação da parte ré, mesmo após regular e prévia intimação, dá fundamento para a extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil).
2. No caso, não diligenciando o banco apelante no sentido da juntada do comprovante de pagamento das custas complementares, correta se mostra a extinção do feito sem resolução de mérito, com supedâneo no artigo 485, IV, do CPC.
3. Não se exige a prévia intimação pessoal do autor (§ 1o, do art. 485, do CPC), para a extinção do processo com suporte na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485 do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.